Tribunal: TJDFT
Processo: 0004991-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0004991-64.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSA ANGELIN FRREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. V I S T O S. Ante a intimação da parte autora (Num. 77285668) e tendo esta não se manifestado no prazo legal (Num. 78128902), dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para requerer o que for de direito. I. Brasília - DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator